Tribunal: TJES
Processo: 5003722-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidentes
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003722-89.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE TADEU MARINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Já decidiu o STJ, ao reconhecer a repercussão geral quanto à aplicação da Lei nº 14.230/21, que o novo regramento pode retroagir somente para ações em curso que discutem a modalidade culposa (pois sem previsão na nova lei) e que o novo prazo prescricional, que agora é de oito anos, bem como a prescrição intercorrente, não retroagem nos processos já em curso, tendo efeito somente nas ações ajuizadas após sua entrada em vigor.

2
.
Ação ajuizada em 2016, ainda em fase instrutória, é dizer, sem trânsito em julgado, cujas condutas foram tipificadas como dolosas, afastam a aplicação retroativa da nova lei bem como seu exame pela via do agravo de instrumento sob risco de incursão no mérito
per saltum
.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003722-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ TADEU MARINO

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme Relatado
, T
rata-se de agravo de instrumento interposto
por

JOSÉ TADEU MARINO
,
em vista dos
te
r
mos da decisão
proferida
nos autos
da ação proposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
por ato de improbidade administrativa.

O
juízo
da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória
não reconheceu a
alegada
ocorrência da
prescrição intercorrente
disposta na
Lei nº 14.230/2021.

Em apertada síntese, sustenta o agravante
que
a prescrição é direito material e portanto norma de ordem p
ú
blica, não submetida a preclusão; a lei punitiva mais benéfica deve ser aplicada, sendo indiferente se houve inércia ou desídia pelo autor da ação; a
citada
lei não trouxe previsão de ressalva para a aplicação da prescrição intercorrente
requerendo,
sob tais argumentos
, a
concessão do efeito suspensivo
e no mérito, o
reconhec
imento d
a prescrição
intercorrente
, aplicando-se desde já ao processo em curso
e
impedindo que qualquer outra sanção
lhe recaia (exceto as
imprescritíveis
)
, haja vista o lapso de
6
anos
d
o ajuizamento
da demanda
.

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei Ordinária Federal nº 9.429/92 – LIA) estabeleceu, em três dos seus dispositivos, três tipos de condutas consideradas como ímprobas. Ao descrevê-las MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO aponta para os atos que importam
enriquecimento ilícito (art. 9º), atos que causam prejuízo ao erário (art. 10) e atos que atentam contra os princípios da administração
(art. 11)
(DI PIETRO,Maria Zanella. Direito administrativo. 14 ed. São Paulo: Atlas, 2002. p.672).

A improbidade, pelo que se extrai da lei, refere-se à má qualidade de uma administração, à prática de atos que impliquem em enriquecimento ilícito do agente ou em prejuízo ao erário, ou, ainda, em violação aos princípios que orientam a Administração Pública.

A esse respeito, da melhor doutrina de Pazzaglini Filho, colhe-se os seguintes ensinamentos:
“A improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da Ordem Jurídica (Estado de Direito, Republicano e Democrático), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante concessão de obséquios e privilégios ilícitos”
(in Improbidade administrativa. Aspectos jurídicos da defesa do Patrimônio Público. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998).

N
ão se pode descurar
também
que
a Lei 8.429/92 tem por escopo punir o agente desonesto, ou seja, o transgressor dos princípios basilares da Administração, bem como o terceiro que contribuiu ou se beneficiou destes atos.

Ademais, importa mencionar
que,
a referida norma, em
outubro de
2021, sofreu
significativas alterações com o advento da Lei 14.230, dentre as quais pode-se destacar a existência de novos
prazos prescricionais
e a necessidade do elemento subjetivo – dolo - para todas as modalidades de atos
de improbidade administrativa.

N
esse jaez,
o Supremo Tribunal Federal
,
considerando as dúvidas existentes quanto
a aplicabilidade do novo regramento legal
,
se posicionou sobre o assunto, delimitando, em suma, que a
lei
nº 14.230/21
pode retroagir somente para ações em curso que discutem a modalidade culposa
(
pois
sem previsão na
nova lei
) e que o novo
prazo prescricional
que agora é de
oito anos,
bem como
a prescrição intercorrente, não retroagem
nos
processos
já
em curso
,
tendo efeito somente nas ações ajuizadas após sua entrada em vigor
1
.

Na oportunidade, houve fixação das teses, ora destacadas:

[...]
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.
Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:
"1
) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada;

nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
".
Redigirá o acórdão o Relator. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.8.2022.

(ARE 843.989)

Oportunamente, colaciono julgados deste Egrégio Sodalício acompanhando o entendimento sedimentado pelo Pretório Excelso, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ATO DA MESA DIRETORA N. 2.223/1996. PAGAMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS. DOLO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA NÃO DESCONSTITUÍDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. 1.
- Com o advento da Lei n. 14.230/2021 a modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa foi extirpada do ordenamento jurídico,
sendo a legislação benéfica aos réus aplicável aos atos praticados anteriormente à sua vigência, desde que respeitada a eficácia da coisa julgada. Precedente vinculante: STF, ARE 843989.
2. - Não havendo decisão judicial anterior transitada em julgado, para que o agente público seja condenado pela prática de ato de improbidade administrativa, indispensável a comprovação do elemento subjetivo dolo, não sendo mais suficiente a mera culpa para ver-se o réu incurso nas sanções da Lei n. 8.429/1992.
3. - A insuficiência de provas que conduz à dúvida sobre a materialidade do ato de improbidade administrativa impõe a improcedência do pedido, em razão da aplicação das regras de distribuição do ônus probatório.
4. - Para respaldar uma condenação por improbidade administrativa, exige-se prova cabal e conclusiva dos ilícitos praticados com desonestidade e intuito malsão, não se revelando suficientes, para tanto, simples indícios, tampouco inferências, suposições e ilações.
(TJES, Apelação/remessa necessária n. 0032663-87.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 20-06-2022, data da publicação no Diário: 10-08-2022).). 5. - Recursos desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024070050109, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023
)

[...]
2)
Considerando o entendimento sedimentado pelo STF no sentido de que a lei nova não retroage no tocante à prescrição inicial e nem à prescrição intercorrente (tema 1199), não há que se falar em fluência de prazo prescricional in casu,
mesmo que os fatos imputados a Carlos Thadeu remontem aos meses de agosto a outubro do ano de 2010. Na data de início da vigência da lei nova (26 de outubro de 2021) começou a fluir o primeiro lapso quadrienal da prescrição intercorrente, advindo, nesta data, a propósito, o marco interruptivo a que alude o art. 23, §4º, inciso III, da LIA, à vista da manutenção da sentença condenatória.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120069117, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022)

Com efeito, sopesando que a presente demanda fora ajuizada em

201
6
,
conclui-se pela impossibilidade da aplicação dos novos marcos temporais
preconizados na nova Lei de improbidade
, de modo que não há que se falar em prescrição
do direito de ação ou ainda
prescrição
intercorrente.

Para além disso, os atos ímprobos elencados na exordial possuem caráter doloso, na medida em que
os fatos, de acordo com a narrativa e pedidos formulados, se subs
o
mem às condutas descritas nos artigo
s
12,
inciso
s

II
e III
; 10
caput
e inciso VIII

e 11,
caput
, da Lei nº 8.429/92, vigente quando do seu ajuizamento.

Nesse contexto, destaque-se, neste momento que: [...]
VIII - Inexistindo pronunciamento sobre a valoração das condutas dolosas imputadas aos réus, não poderia a instância superior analisá-las, por impossibilidade de acesso per saltum.
(AREsp n. 1.414.072/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 3/4/2019.).

Feitas as considerações,
conheço
e
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo a decisão combatida que

não reconheceu a ocorrência da
prescrição intercorrente

disposta na
Lei nº 14.230/2021.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II)
A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.

(
ARE 843989
RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2022 PUBLIC 04-03-2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)